Tribunal: TCU
Processo: 034.546/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3036/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com relação ao item 9.5. do Acórdão 1787/2017-TCU-Plenário , em: a) considerar em implementação os subitens 9.1.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.3.5, 9.1.3.6, 9.1.3.8, 9.1.3.9, 9.1.3.10 e 9.1.3.11 (parágrafos 22-41, 78-83, 91-92, 88, 89, 75, 84-87 e 76-77 da instrução à peça 44); b) considerar parcialmente implementados os subitens 9.1.2, 9.1.3.1, 9.2.2 e 9.3.2 (parágrafos 45-47, 73-74, 99-104 e 111-115 da instrução à peça 44); e c) considerar não implementados os subitens 9.1.3.7, 9.1.3.12, 9.2.1 e 9.3.1 (parágrafos 90, 93, 94-95 e 111-115 da instrução à peça 44); d) encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução constante à peça 44, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, à Procuradoria-Geral da República, aos Tribunais Regionais Federais, à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal, à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e ao Conselho Federal de Medicina (CFM); e) nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, autorização deste Plenário para realização de fiscalização do tipo Relatório de Monitoramento (RMON), prevista no art. 4o, inciso V, da PortariaSegecex 27/2009, em vista da necessidade de trabalhos de campo para a continuidade da verificação do atendimento das deliberações proferidas no âmbito do Acórdão 1787/2017-TCU-Plenário ; f) apensar estes autos ao processo original, TC Processo 009.253/2015-7 . 1. Processo TC- Processo 034.546/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações: não há.